Tribunal: STF
Processo: Rcl 71492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eloísio de Oliveira Cordeiro Júnior contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG (Processo 0075483-65.2010.8.13.0287), que teria, supostamente, violado as teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 96-RG, RE 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; e no julgamento do Tema 450-RG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.



     Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. O Reclamante é parte no processo nº 0075483-65.2010.8.13.0287, em fase de cumprimento de sentença, no qual o Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios devidos em razão da atuação do Reclamante como advogado dativo. O processo tramita perante a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos, no qual se discute a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos. 



    2. Ao ser expedido o Ofício Requisitório para o pagamento dos honorários devidos, não foi observada a atualização monetária nos termos dos Temas 96 e 450 do STF, que tratam da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública. Essa omissão violou o direito do Reclamante de receber os valores corrigidos de acordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, já que o Estado não atualizou os valores até a data do pagamento.



    3. Diante dessa irregularidade, o Reclamante apresentou pedido de expedição complementar do ofício requisitório, requerendo a devida atualização monetária e incidência dos juros de mora com base nos precedentes vinculantes do STF. Todavia, esse pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução. Interposto o Recurso Inominado, sob a equivocada justificativa de que o Reclamante não havia apresentado a planilha de cálculos no momento oportuno, a Turma Recursal negou-lhe provimento, e condenou o Reclamante ao pagamento dos honorários recursais de sucumbência, suspendendo a execução, por força de o Reclamante ser beneficiário da assistência judiciária integral e gratuita.



    4. A Turma Recursal, ao recusar a aplicação dos Temas 96 e 450 do STF, violou a autoridade do Supremo Tribunal Federal, uma vez que tais temas são de repercussão geral e, portanto, vinculam todas as instâncias judiciais, e, administrativas. Tal decisão representa uma grave afronta à jurisprudência consolidada desta Corte, que tem o papel de assegurar a uniformidade e a observância obrigatória de suas decisões.



    [...]



    5. Destaca-se que o Reclamante já esgotou todas as instâncias ordinárias na tentativa de obter o cumprimento adequado da sentença. Foram interpostos Recurso Extraordinário, Agravo Interno, tal como entendimento proferido nos autos da e-Rcl 67539, e Agravo em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, todos rejeitados ou sequer conhecidos pela Turma Recursal de Passos. Dessa forma, não há mais recursos disponíveis nas instâncias ordinárias para questionar a decisão reclamada, estando pendente o trânsito em julgado.



    6. Não bastasse, conforme o estabelece o artigo 1.030, §2º, do CPC, na hipótese de inadmissão do Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral e negado o juízo de retratação pelo tribunal local, o recurso deve ser obrigatoriamente encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para que seja analisado. Tal encaminhamento é obrigatório, uma vez que a competência para julgar a questão de repercussão geral é exclusiva do STF.



    7. Mas ao manter a inadmissão do Recurso Extraordinário, do Agravo Interno, e, do Agravo em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, sem remeter o recurso ao STF, o tribunal incorreu em erro processual grave, violando o direito da parte recorrente de ter o recurso apreciado pelo órgão competente. A ausência de encaminhamento fere o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), uma vez que o mérito da repercussão geral deveria ter sido examinado pelo STF, e não barrado em instância inferior.”



    Ao final, no mérito, requer “o provimento da Reclamação Constitucional, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de que seja aplicada a jurisprudência vinculante do STF, conforme os Temas 96 e 450, com a devida atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública ao Reclamante, e com a consequente expedição do ofício requisitório complementar, das diferenças devidas”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 96-RG, RE 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; e no julgamento do Tema 450-RG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; a seguir transcritas: Tema 96 - Tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”; Tema 450 - Tese: “É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento”.



    Na sentença, o magistrado julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (eDOC 04):



    “Tendo em vista que a obrigação a ser adimplida por intermédio de Requisição de Pequeno Valor deve ser atualizada até o momento da expedição do ofício requisitório, e, ciente que até a data de expedição do referido ofício (11/04/2023) não foi apresentado pelo exequente cálculo discriminado e atualizado do débito, é de rigor reconhecer que o valor a ser perseguido é o constante no ofício requisitório de ID 9777767358.



    Desta forma, atento que o levantamento do valor constante do DEPOX de ID 9909384241 satisfaz integralmente a obrigação, julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.”



    O Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante foi desprovido aos seguintes fundamentos (eDOC 06):



    “Em fase de cumprimento de sentença, o recorrente pugnou pela atualização dos valores a serem pagos mediante RPV desde a data de liquidação até a data da expedição do ofício requisitório. 



    Sobre esta matéria, no julgamento do Tema 450, dotado de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte t e s e : ‘ É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento.’



    Contudo, nota-se que em fase de cumprimento de sentença o recorrente pugnou pela expedição de ofício requisitório, para que o recorrido efetuasse o pagamento no prazo de 60 dias, nos termos da manifestação de ID 459960261. Todavia, na oportunidade, deixou de apresentar memória de cálculo com o valor atualizado que considera correto ou de pugnar pelo envio dos autos à contadoria do juízo. 



    Desta forma, no dia 11/04/2023, foi expedido o ofício para RPV de ID 459960265, momento em que o recorrente registrou ciência e afirmou estar de acordo, conforme manifestação de ID 459960268, não demonstrando nenhuma inconformidade com os valores presentes no ofício para RPV. 



    No dia 19/06/2023, o recorrido Estado de Minas Gerais juntou aos autos a ordem de pagamento de ID 459960270 e somente após o depósito judicial é que o recorrente apresentou a planilha de cálculos de ID 459960274, requerendo a atualização dos valores. 



    Assim sendo, entendo que agiu corretamente o juízo sentenciante, considerando que a atualização dos cálculos deveria ocorrer por iniciativa do recorrente, o qual se manteve inerte durante o momento oportuno na fase de cumprimento de sentença, somente vindo a manifestar com relação aos valores quando já havia sido expedido ofício para RPV e realizado o depósito judicial por parte do recorrido. Nesse sentido, encontra-se jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Em suma, assinalo que o contexto das teses invocadas é a incidência de juros moratórios no período entre a data dos cálculos e a data de requisição do pagamento. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a ausência de atualização do débito pelo exequente.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente